Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-06-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTES ANUAIS E MULTA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A eventual demora em buscar direitos relativos a determinado contrato não configura supressio se o comportamento do credor, ao notificar o devedor, indica que não houve renúncia tácita.
2. Deu-se provimento ao apelo.